Tribunal: TJES
Processo: 5032096-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032096-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO RODRIGUES BERMUDES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Verifica-se, ainda, que os recorridos apresentaram contrarrazões tempestivamente

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,

em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
"
A) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (Id. 36145061)
;
B) DETERMINAR que a ré proceda a retirada do protesto do nome da parte autora do Cartório o 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES; C) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e de juros moratórios a partir da citação. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15.
"

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que houve exercício regular do direito e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requereu a diminuição do quantum indenizatório.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Destes mesmos documentos, denota-se que a requerida inseriu, na fatura com vencimento aprazado para o dia 24/08/2023, além da cobrança atinente ao consumo regular do período de 12/07/2023 a 11/08/2023, encargos moratórios referentes a exigências pretéritas, dentre elas, aquela vencida em abril/2013.

Outrossim, está demonstrado que a dívida vencida em 23/04/2013 foi quitada pelo consumidor em 10/07/2023 (fls. 07/08, do ID 35535209).

Por seu turno, infere-se da defesa apresentada pela ré, que os juros, multa e encargos moratórios vergastados foram apurados pela aludida empresa após a quitação da dívida vencida no distante ano de 2013.

Verifica-se, ainda, que o débito ora controvertido foi protestado, diante do seu não pagamento (ID 35535214).

A par disso, a parte autora logrou comprovar que quitou as faturas aprazadas para os dias 22/09/2023 e 26/10/2023 (ID 36085402, fls. 02/03), informando no petitório anexado neste mesmo arquivo eletrônico que as cobranças dos meses de novembro e dezembro/2023 não lhe foram enviadas, em razão da não prestação do serviço em sua unidade consumidora desde o mês de outubro/2023.

Sem embargo disso, de acordo com o entendimento do Tribunal da Cidadania, a prestadora de serviço essencial está legitimada a efetuar a sua interrupção, apenas e tão só, quando fundada em dívida atual.

[...]Cabe salientar, que, não obstante a própria exigência vencida em 23/04/2013 estivesse, ao tempo do pagamento realizado pelo autor (10/07/2023), prescrita, na medida em que o posicionamento adotado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, instância máxima na apreciação das questões infraconstitucionais, é no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de contraprestação devida pelo fornecimento de serviço público, na vigência do CCB/02, é de 10 (dez) anos (STJ - REsp: 1975279 PI 2021/0370981-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 02/03/2022), tem-se que o consumidor, ao quitar a dívida ora em comento, renunciou tacitamente à prescrição, em consonância com o disposto no art. 191 do Código Civil.

Contudo, a interpretação do artigo 191 do Código Civil deve ser realizada de forma restritiva, somente no que se refere aos valores já pagos, não a totalidade do valor devido.”

Decerto, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Considero o valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de estar de acordo com os valores comumente fixados por essa Turma.

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)